Tribunal: TJPA
Processo: 0004296-92.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004296-92.2017.8.14.0070

APELANTE: JOSENILDO PASSOS DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §2º, I, DO CP. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PARA O CRIME EM COMENTO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De ofício, e em consonância com o parecer ministerial, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, para o crime em comento. Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, para o crime de lesões corporais, capitulado no artigo 129, §2º, I, do CP, restando prejudicado seu recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSENILDO PASSOS DOS PASSOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso I, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória, capitulada no art. 386, VII, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento do recurso e de ofício, pelo reconhecimento da prescrição.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 25/12/2016, por volta das 10h, no residencial Abaetetuba, quadra 14, o acusado JOSENILDO ofendeu dolosamente, a integridade corporal de Elizangela e de Marcos, neles provocando as lesões corporais, ficando a ofendida Elizangela, incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Conforme o desencadear dos fatos, o denunciado chegou em seu apartamento, que fica no mesmo residencial em que as vítimas também residem, completamente embriagado. Em seguida, o denunciado iniciou uma calorosa discussão com sua companheira, que não queria abrir a porta do apartamento. Irritado, o denunciado começou a jogar pedaços de vidro na janela, para que sua esposa abrisse o referido imóvel. A vítima Elizangela, vizinha do acusado ao perceber o ocorrido, pediu a ele que parasse de arremessar os pedaços de vidros, pois poderia acertar e lesionar seus filhos, que estavam na janela de seu apartamento. Neste momento, se sentindo ofendido por ter sido chamado atenção pela vítima, o agressor passou a discutir e empurrar Elizangela e em seguida agredila com vários socos. Em virtude da agressão, de acordo com o laudo, a vítima sofreu fratura da extremidade distal do rádio, o que causou incapacidade para o desenvolvimento de suas ocupações habituais por mais de 30 dias. O marido da vítima, chegou no momento em que Elizangela estava sendo agredida pelo denunciado, foi quando também foi agredido com um soco ao tentar tirar o acusado de cima de sua esposa, o que lhe causou lesões leves
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS, CAPITULADO NO ARTIGO 129 §2º, I DO CP.

Compulsando os autos, de ofício, e em consonância com o parecer ministerial, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, no tocante ao crime praticado.

Vale destacar, inicialmente, a transcrição das redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110
-
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

· o fato criminoso ocorreu em 25/12/2016. Denúncia ID 14369196;

· A denúncia foi recebida em 25/10/2017, ID 14369197;

· A sentença condenatória datada de 19/12/22, pelo crime de lesões corporais, capitulado no artigo 129, §2º, I do CP, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, ID 14369218;

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º, ambos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal) e após a publicação da sentença.

Desta forma, constata-se que passaram mais de 04 (quatro) anos da data do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, para o crime de lesões corporais, capitulado no artigo 129, §2º, I do CP. Recurso conhecido e julgado prejudicado.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/06/2024